Tribunal: STF
Processo: HC 258509
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão proferido pelo Ministro Og Fernandes, nos autos da APn 953-gR/DF no Superior Tribunal de Justiça que possui a seguinte ementa (eDoc. 04):



    “Direito processual penal. Agravo regimental. Anulação de acórdão. Alegação de irregularidade na primeira fase da ação penal originária. Defesa prévia apresentada com procuração inválida. Inexistência. Alegação de cerceamento de defesa. Pedido de acesso à prova de existência não demonstrada. Nulidade não configurada. Arguição de competência do Superior Tribunal de Justiça. Ré aposentada do cargo de Desembargadora. Mudança jurisprudencial. Manutenção da ação penal no STJ. Agravo improvido. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que nos autos da ação penal não conheceu dos embargos de declaração e indeferiu pedidos para anular acórdão que recebeu denúncia, de suspensão do processo e de declínio de competência. Ação penal vinculada à Operação Faroeste, na qual réus respondem por crimes de corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de capitais. 



    II. Questões em discussão 



    2. A primeira questão em discussão consiste em saber se o acórdão que recebeu a denúncia é nulo por não ter observado que a defesa prévia do art. 8º da Lei n. 8.038/1990 foi apresentada sem procuração válida. 



    3. A segunda questão trata do pedido de suspensão da tramitação da ação penal até o fornecimento de mídia de gravação que teria registrado um encontro realizado no âmbito de ação controlada. 



    4. A terceira questão em discussão consiste em saber se há incompetência superveniente do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar a causa em razão da perda do cargo de Desembargadora da ré Sandra Inês Moraes Rusciolelli. 



    III. Razões de decidir 



    5. O histórico processual demonstrou que o réu apresentou resposta à acusação por intermédio de advogados que foram por si constituídos para atuar em procedimentos vinculados à Operação Faroeste Assim, não há nulidade no acórdão que recebeu a denúncia por suposta invalidade da resposta à acusação. 



    6. Não há cerceamento de defesa na hipótese em que se indefere à defesa o acesso à mídia de gravação, quando o arquivo efetivamente não existe. No caso dos autos, a Polícia Federal, no acompanhamento de ação controlada, documentou determinado episódio por intermédio de relatório, que denominou 'registro de encontro relevante' sem aludir ao emprego de qualquer equipamento de gravação audiovisual do evento. 



    7. A prerrogativa de foro subsiste mesmo após o afastamento do cargo, conforme nova orientação do STF, não havendo incompetência do STJ. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo improvido.



    Tese de julgamento: ‘1. A regularidade da representação por advogados afasta a nulidade do acórdão que recebeu a denúncia. 2. Não há cerceamento de defesa na hipótese em que se indefere à defesa o acesso à mídia de gravação, quando o arquivo efetivamente não existe. 3. A prerrogativa de foro subsiste após o afastamento do cargo, conforme nova orientação do STF’."



    O impetrante alega, em síntese, a existência de nulidade na colheita de provas que serviram para o embasamento da denúncia fornecida em desfavor da paciente, por ausência de disponibilização dos registros de gravação de conversas mantidas pelos investigados.



    Sustenta, ainda, que há divergência entre informações prestadas pelas autoridades policiais sobre a existência de registros de ação controlada realizada durante as investigações.



    Afirma, nesse sentido, que a situação acarreta a nulidade da ação penal e da denúncia recebida, uma vez que o ato apontado como coator, ao indeferir pedido de de corréu, teria apresentado fundamentação que não condiz com a realidade dos autos ou apresentaria contradição acerca da existência de mídia de gravação de conversas mantidas entre corréus e utilizada na denúncia recebida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça.



    Aduz, ademais, que “seria impossível exercer contraditório real de uma fala transcrita na Denúncia que agora se sabe nunca ter sido gravada, o que fere a ampla defesa constitucional”.



    Requer, ao final, o deferimento de medida liminar, para que ”seja concedida a suspensão da marcha processual da Apn 953 até que o mérito seja julgado”.



    No mérito, pede a anulação do acórdão que recebeu a denúncia e que os autos sejam encaminhados para a Procuradoria-Geral da República, a fim de que avalie a possibilidade de oferecimento de nova denúncia. Subsidiariamente, pleiteia que seja determinado que “a acusação não possa fazer qualquer uso da diligência, oral ou textual, bem como o d. Min. Relator em suas decisões, nos termos do salvo-conduto inscrito no art.660, §4º” do Código de Processo Penal.



     



    É o relatório. Decido.



    2. Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da liminar, especialmente se se considerar que o acórdão tido como ato coator foi o julgamento de recurso interposto por corréu e não pela paciente, tendo ainda a Corte Especial consignado expressamente que (eDoc. 04):



    “Não há cerceamento de defesa na hipótese em que se indefere à defesa o acesso à mídia de gravação, quando o arquivo efetivamente não existe. No caso dos autos, a Polícia Federal, no acompanhamento de ação controlada, documentou determinado episódio por intermédio de relatório, que denominou 'registro de encontro relevante' sem aludir ao emprego de qualquer equipamento de gravação audiovisual do evento”.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, indefiro o pedido liminar. 



    Solicitem-se informações ao Ministro Relator da APn 953 no Superior Tribunal de Justiça a respeito do alegado pelo impetrante.



    Oficie-se com cópia desta decisão e da petição inicial deste writ. Com as informações, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente